Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência antecipada.
II. A remoção de servidor público, em consonância com a necessidade e a conveniência do serviço público, constitui prerrogativa da Administração Pública que não pode ser coarctada judicialmente, salvo quando exercida ilegal ou abusivamente.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Recurso conhecido e desprovido.